Tribunal: STF
Processo: ARE 1535695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOLO. COMPROVADO. DESPROVIMENTO.



    1. Não há dúvida de que o embargante exercia a efetiva gestão financeira da pessoa jurídica envolvida - incluindo a decisão sobre o recolhimento dos tributos. O réu, como administrador, tinha o dever específico de prestar informações corretamente ao fisco e proceder ao pagamento do tributo devido. A decisão de inserir conteúdo falso nos GFIPS e, depois, declarar indevidamente opção pelo Simples, é ato de sua responsabilidade e cabe ao administrador tomar as decisões na condução da atividade econômica empresarial.



    2. Não há dúvidas quanto ao dolo do acusado, não havendo razões para alterar o posicionamento majoritário adotado pela Sétima Turma.



    3. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Não vejo motivos para alterar o posicionamento majoritário adotado pela Sétima Turma.



    Inicialmente, esclareço que a suposta nulidade e falta de notificação da empresa da exclusão do Simples Nacional não são objeto da divergência.



    Sobre esse ponto, destacou o Desembargador Relator em seu voto que "a exclusão do Simples Nacional foi discutida na esfera cível, motivo pelo qual a licitude do ato é pressuposto deste julgamento, o que não significa que, por si, evidencie a fraude.Como exposto, é necessária prova da declaração dolosa da opção ao Simples".



    Assim, a discussão cinge-se à prova do dolo, que, como bem exposto pelo Desembargador revisor, está presente nesse caso.



    A responsabilidade penal pelo cometimento do crime de sonegação fiscal e de sonegação previdenciária pressupõe a identificação do agente que deliberadamente voltou sua conduta para o cometimento de fraude destinada à supressão ou redução de tributo ou que, tendo o dever específico, na condição de administrador, assentiu com o resultado.



    Assim, ela pode ser atribuída a sócio minoritário ou preposto que exerça gerência do empreendimento (TRF4, ACR 0023116-53.2005.404.7100, Oitava Turma, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, D.E. 03/04/2012), a contador que concorra de forma decisiva, livre e consciente para o ilícito (TRF4, ACR 5004856-50.2013.404.7102, Oitava Turma, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 08/06/2015) e ao administrador, sócio ou não, encarregado das decisões no âmbito da pessoa jurídica.



    Não se deve olvidar, contudo, que "o simples fato de o acusado ser sócio e administrador da empresa constante da denúncia não pode levar a crer, necessariamente, que ele tivesse participação nos fatos delituosos, a ponto de se ter dispensado ao menos uma sinalização de sua conduta, ainda que breve, sob pena de restar configurada a repudiada responsabilidade criminal objetiva" (HC 224.728/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 27/06/2014).



    Quanto ao elemento subjetivo do tipo, trata-se de dolo genérico, ou seja, basta que o agente pretenda, mediante sua conduta fraudulenta, suprimir ou reduzir tributos dos cofres públicos, sendo desnecessária a demonstração de especial fim de agir.



    No caso, a circunstância de o acusado ser administrador da pessoa jurídica Start Service Ltda na época dos fatos não é objeto de discussão, tendo ele mesmo confirmado isso.



    Portanto, não há dúvida de que MARCELO BARBOSA LAUERMANN exercia a efetiva gestão financeira da pessoa jurídica envolvida - incluindo a decisão sobre o recolhimento dos tributos.



    Mais que isso, chama atenção o depoimento de Joel Pereira Marchi, Auditor Fiscal que realizou a fiscalização na empresa, o qual informou que a empresa ou entregava GFIPs com valores menores do que as folhas de pagamento, ou indicava a GFIP como SIMPLES, indicando alíquotas zeradas do RAT e terceiros. Conforme detalhado no depoimento da testemunha, no período de 2007 até meados de 2008, a empresa lançou informações a menor em relação à remuneração, o que resultou em tributos menores. Depois disso, as GFIPs passaram a ser entregues com valores corretos, só que com a opção de SIMPLES (incluíam o código de SIMPLES), o que alivia o sistema de cobrar a parte patronal e os terceiros. Isso indica que tal atuação era uma opção de gestão empresarial, como forma de suprimir tributos devidos.



    (...)



    Cabe ressaltar, ainda, que o réu, como administrador, tinha o dever específico de prestar informações corretamente ao fisco e proceder ao pagamento do tributo devido. A decisão de inserir conteúdo falso nos GFIPS e, depois, declarar indevidamente opção pelo Simples, é ato de sua responsabilidade e cabe ao administrador tomar as decisões na condução da atividade econômica empresarial. Assim, o réu estava na posição de decidir se e como o fato delituoso iria se realizar.



    A redução de tributos beneficiou diretamente a empresa do acusado, inexistindo razão para a prática da sonegação se não no interesse deste. No presente caso, como visto, não se tratou de mera falta de pagamento, mas de inadimplemento de obrigação acessória, de omissão de informações relevantes e apresentação de informações erradas, com intuito de suprimir tributos.



    Como bem destacado no voto revisor,no contexto em que há deliberado descumprimento de obrigações acessórias (vg. entregas de GFIP´s), com o reconhecido propósito de omitir informações, e em se tratando de empresa com faturamento superior ao teto do benefício, inequívoco que a manutenção da opção pelo Simples foi deliberada e voltada à sonegação.



    Assim, não há dúvidas quanto ao dolo do acusado, não havendo razões para alterar o posicionamento majoritário adotado pela Sétima Turma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente